Tribunal: STF
Processo: ARE 1533111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO. VERBAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO É FUNÇÕES DE CONFIANÇA. SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO. DECURSO DO TEMPO EM DESEMPENHO DOS CARGOS E PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. GARANTIA DA VEDAÇÃO AO DECESSO REMUNERATÓRIO. ATENDIMENTO AOS COMANDOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL AO QUADRO DE PESSOAL DO JUDICIÁRIO ALAGOANO. CARACTERIZAÇÃO DAS VERBAS COMO COMPLEMENTO REMUNERATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE APOSTILAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    24. Como se depreende da regulação normativa setorial dos cargos e carreiras dos servidores do Poder Judiciário de Alagoas, as verbas decorrentes do exercício de cargos em comissão e de funções de confiança fazem parte da remuneração, têm prazos fixados para incorporação e também se integram aos proventos, quando da passagem do servidor da ativa para a aposentadoria.



    25. Além disso, as leis que qualificam as verbas e as gratificações pelo exercício de cargos de confiança decorrem de leis não revogadas, ao menos no âmbito do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Alagoas, razão pela qual a incorporação requerida tem o condão de prestigiar a estabilidade financeira e de garantir a vedação ao dissenso remuneratório.



    26. Nessa perspectiva, a incorporação, aos vencimentos de servidores efetivos ainda em atividade, das vantagens oriundas do exercício de cargos em comissão e de funções comissionadas faz com que tais verbas passem a integrar a base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária, haja vista a consequência contributiva lógica oriunda da incorporação permanente das gratificações aos vencimentos antes da passagem do servidor à inatividade.



    27. Na sequência de sua argumentação, o Estado de Alagoas argumenta que o caso dos autos cuidaria de apostilamento, instituto que significa "a manutenção, por servidor, de gratificação por cargo comissionado mesmo após ele deixar de exercer tal função."



    [...]



    35. Logo, diversamente do que alega o Estado de Alagoas, a incorporação de vantagens e gratificações pelo desempenho de cargos em comissão e funções de confiança não é considerada, a priori, como algo inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que essas verbas, quando decorrem de previsão normativa do ente subnacional, integram-se à remuneração do servidor como vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI).



    36. O Estado de Alagoas também argumenta que o pleito de incorporação dos AUTORES/APELADOS estaria em conflito com o entendimento da Suprema Corte segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico.



    37. Todavia, o caso dos autos se baseia na incorporação de verbas em decorrência da estabilidade financeira, garantindo-se a irredutibilidade do bloco remuneratório, sem relação com a perpetuação de regime jurídico anterior.



     



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente